Tribunal: TJMT
Processo: 1019776-67.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019776-67.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JACK JOSEPH ABBOUDI - CPF: 536.601.021-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ABUDI PALACE HOTEL LTDA - ME - CNPJ: 15.043.920/0001-64 (EMBARGANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), JACK JOSEPH ABBOUDI - CPF: 536.601.021-72 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ABUDI PALACE HOTEL LTDA - ME - CNPJ: 15.043.920/0001-64 (EMBARGADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS POR BANCO DO BRASIL SA E REJEITOU OS EMBARGOS DE ABUDI PALACE HOTEL LTDA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRADIÇÃO ENTRE CERTIDÃO DE JULGAMENTO E ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL CONSTATADO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO QUANTO À REGULARIDADE DE INTIMAÇÕES, CARÊNCIA DOCUMENTAL E ABUSIVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. EMBARGOS DO BANCO DO BRASIL S.A PARCIALMENTE ACOLHIDOS. ABUDI PALACE HOTEL LTDA – ME
REJEITADOS

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que julgou recurso de apelação em ação monitória, alegando contradição entre a certidão de julgamento e o conteúdo da decisão, bem como omissões na análise de questões processuais e contratuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de contradição entre a certidão de julgamento que registrou "provimento" do recurso e o acórdão que concluiu pelo "desprovimento"; (ii) se houve omissão na análise das alegações de irregularidade na intimação da parte após o retorno dos autos; (iii) se houve omissão quanto à ausência de planilha pormenorizada de débitos; e (iv) se houve omissão na análise da abusividade da comissão de permanência cumulada com outros encargos.

III. Razões de decidir

3. Há efetiva contradição entre a certidão de julgamento que registrou "provimento" do recurso e o inteiro teor do acórdão que fundamentou e concluiu pelo desprovimento, configurando erro material que deve ser corrigido.

4. O acórdão enfrentou expressamente a questão da regularidade das intimações, rejeitando a tese de nulidade processual com base na análise das circunstâncias dos autos.

5. Não ocorreu omissão quanto à suficiência da documentação, tendo sido aplicada a Súmula 247/STJ que reconhece a validade do contrato acompanhado de demonstrativo de débito como documento hábil para a ação monitória.

6. O acórdão embargado expressamente abordou a questão da comissão de permanência, baseando-se no entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.058.114/RS, não havendo omissão a ser sanada.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração do Banco do Brasil S.A. acolhidos apenas para sanar a contradição entre a certidão de julgamento e o acórdão. Embargos da Abudi Palace Hotel Ltda - ME rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material consistente na contradição entre a certidão de julgamento e o inteiro teor do acórdão. 2. Não há omissão quando a decisão enfrenta expressamente as questões suscitadas, ainda que para rejeitá-las."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 272, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1435687/MG; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF; Súmula 247/STJ; STJ, REsp 1.058.114/RS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S.A
. (id.

282885878) e
ABUDI PALACE HOTEL LTDA – ME
(id.283189864) contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível no 1019776-67.2017.8.11.0041, oportunidade em que a Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, por unanimidade, desproveu o recurso.

Foi lançada a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO COMO DOCUMENTO HÁBIL. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E ENCARGOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAL. PREVISÃO EXPRESSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto por ABUDI PALACE HOTEL LTDA - ME e outro contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A., constituindo título judicial e convertendo o mandado inicial em mandado de execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate envolve: (i) a alegação de nulidade processual por irregularidade na intimação; (ii) a suposta carência da ação pela ausência de planilha detalhada de débitos; (iii) a validade da cobrança de comissão de permanência cumulada com encargos moratórios; e (iv) a licitude da capitalização mensal dos juros.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de nulidade na intimação, visto que a parte apelante foi regularmente notificada em diversas oportunidades e permaneceu inerte.

4. Nos termos da Súmula 247/STJ, contrato de abertura de crédito em conta-corrente acompanhado de demonstrativo de débito constitui documento hábil para a ação monitória.

5. A comissão de permanência é válida se limitada à soma dos encargos remuneratórios e moratórios, conforme jurisprudência consolidada no STJ (REsp 1.058.114/RS).

6. Juros remuneratórios não sujeitos ao limite do Decreto no 22.626/1933, conforme Súmula 596/STF, exigindo prova de abusividade, ônus não demonstrado pela parte apelante.

7. A capitalização mensal dos juros é permitida para contratos celebrados após 31/03/2000, desde que pactuada expressamente, nos termos do REsp 1.112.879/PR (STJ).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. O contrato de abertura de crédito em conta-corrente acompanhado de demonstrativo de débito é suficiente para instruir ação monitória. 2. A comissão de permanência é válida quando não excede a soma dos encargos remuneratórios e moratórios pactuados. 3. A capitalização mensal dos juros é lícita se expressamente pactuada em contrato firmado após 31/03/2000."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 272, §2o; CC/2002, arts. 389 e 395.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 247/STJ; Súmula 596/STF; STJ, REsp 1.058.114/RS; STJ, REsp 1.112.879/PR.

Em seus embargos de declaração (ID 282885878), a embargante ABUDI PALACE HOTEL LTDA - ME alega omissão no acórdão quanto à:

1) Inexistência de efetiva análise acerca da irregularidade na intimação da parte após o retorno dos autos à vara de origem, o que teria caracterizado cerceamento de defesa;

2) Ausência de planilha pormenorizada de débitos, contrariando o disposto no artigo 798, II do CPC;

3) Abusividade da cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos de juros e correção monetária, o que resultaria em enriquecimento ilícito da parte embargada.

Por fim, requer o prequestionamento do artigo 5o, inciso XXXV da Constituição Federal.

Por sua vez, o BANCO DO BRASIL S.A. também apresentou embargos de declaração (ID 282885878), alegando contradição no acórdão embargado, pois este teria registrado na parte dispositiva que "proveu o recurso", enquanto na fundamentação consta que o recurso foi desprovido.

Em contrarrazões (ID 284299872), o BANCO DO BRASIL S.A. manifestou-se pelo não acolhimento dos embargos opostos pela parte adversa, alegando que esta repete teses já analisadas e rejeitadas ao longo do processo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que as partes embargantes alegam a existência de omissão e contradição no acórdão.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia" (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em exame, analiso inicialmente os embargos declaratórios opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A., que aponta contradição entre a parte dispositiva da certidão de julgamento e do acórdão embargado.

Da análise dos autos, verifico que assiste razão ao embargante neste ponto.

Há efetiva contradição entre a certidão de julgamento de ID 281620501, que registra "POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO", e o inteiro teor do acórdão de ID 281745388, que em sua fundamentação e dispositivo conclui pelo desprovimento do recurso: "Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo incólume a sentença vergastada".

Constata-se, portanto, a existência de contradição que merece ser sanada, eis que se trata de erro material na certidão de julgamento, vez que o acórdão, em sua integralidade, é claro no sentido de negar provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida.

Quanto aos embargos declaratórios opostos por ABUDI PALACE HOTEL LTDA - ME, passo à análise das alegações de omissão.

No tocante à primeira alegação, que versa sobre irregularidade na intimação, o acórdão embargado abordou expressamente a questão ao afirmar que "Analisando detidamente os autos, verifico que as partes foram devidamente intimadas em diversas oportunidades após o retorno dos autos à Vara de origem, tendo a Apelante permanecido inerte. Portanto, não há qualquer irregularidade apta a ensejar nulidade processual."

O fato de o acórdão ter concluído de forma contrária aos interesses da embargante não caracteriza omissão, mas expressa rejeição da tese defendida pela parte.

Ademais, não há qualquer razão no argumento da embargante de que o magistrado deveria discorrer sobre todas as teses e apontamentos feitos pelas partes uma a uma. Conforme já bem decidido pelo STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes e imprescindíveis à resolução da lide (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Quanto à alegada omissão sobre a ausência de planilha pormenorizada de débitos, o acórdão foi expresso ao afirmar que "Nos termos do entendimento consolidado pela Súmula 247 do STJ, 'o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória'." E ainda complementou: "No caso em tela, a petição inicial veio devidamente instruída com o contrato de abertura de crédito firmado entre as partes, além do demonstrativo de débito atualizado (id.42631579). Assim, restou atendido o requisito documental exigido pela legislação processual."

No que concerne à alegada abusividade da cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos, o acórdão também enfrentou a questão ao destacar que: "Com relação à cobrança da comissão de permanência, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.058.114/RS, representativo da controvérsia repetitiva, reafirmou seu entendimento jurisprudencial no sentido de ser válida a cláusula que prevê a cobrança dessa comissão para o período de inadimplência contratual. Consignou-se, naquela assentada, que 'a importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato'. No presente caso, não se vislumbra qualquer irregularidade na cobrança ou descumprimento dos parâmetros fixados pelo STJ."

Em verdade, se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, "revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal" (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os "embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência" (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o "prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]" (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está "obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes", valendo rememorar também que "o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida" (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Dessa forma, quanto aos embargos opostos pela ABUDI PALACE HOTEL LTDA - ME, verifica-se que o acórdão embargado não padece de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, estando todas as questões suscitadas pela embargante devidamente enfrentadas no julgado.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida". (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

Desta feita, há falar, no caso, na presença de contradição apenas no que diz respeito aos embargos opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A., devendo ser corrigido o erro material constante na certidão de julgamento, o que não implica qualquer alteração na análise de mérito já realizada.

Ante o exposto:

1)
ACOLHO
os embargos declaratórios opostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
apenas para sanar a contradição apontada, retificando o erro material constante na certidão de julgamento de ID 281620501, para fazer constar que
o recurso de apelação foi desprovido por unanimidade
, em conformidade com o acórdão de ID 281745388;

2)
REJEITO
os embargos declaratórios opostos por
ABUDI PALACE HOTEL LTDA - ME
, por não vislumbrar qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025